Tribunal: STF
Processo: Rcl 73903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por WAM Comercialização S/A, em 19.11.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região, na Reclamação Trabalhista n. 0011516-90.2023.5.18.0161, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “COMPETÊNCIA MATERIAL. SUPOSTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A supremacia do comando constitucional segundo o qual é competência da Justiça do Trabalho ‘processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, bem como outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei’ (art. 114), e sopesando que a causa de pedir é a pactuação de um vínculo de emprego, impõe o reconhecimento da competência desta especializada para apreciação e julgamento do feito, destacando-se que interpretação contrária pode colocar os trabalhadores à margem de qualquer proteção. Recurso provido.



    (...) Ora, os pedidos da inicial não estão vinculados ao contrato apresentado pelas reclamadas, mas numa suposta relação trabalhista, real, que se sobrepõe ao documento formalizado. Ou seja, se discute a existência de um contrato de emprego e o documento formalizado, se válido ou não, deve ser aferido quando da análise meritória.



    (...) Saliento que não se olvida que a partir do julgamento do RE 958.252, que fixou o leading case relacionado ao Tema 725 de repercussão geral, o C. STF decidiu por afastar da competência da Justiça do Trabalho as ações em que a contratação de outra natureza pudesse ser discutida, mas o que se deve ter em mente é a supremacia do comando constitucional segundo o qual é competência da Justiça do Trabalho ‘processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, bem como outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei’ (art. 114), e no caso, friso, a causa de pedir é de pactuação de relação de emprego, e interpretação contrária pode colocar os trabalhadores à margem de qualquer proteção. Ademais, a decisão proferida pela Exma Ministra Nancy Andrigh, do STJ, bem como a exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes, do STF, são decisões monocráticas e não possuem efeito vinculante. Assim sendo, impõe-se reconhecer a competência desta especializada para processar e julgar o presente feito. 



    Dou provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para regular processamento do feito e julgamento conforme entender de direito” (e-doc. 9).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento e agravo regimental pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante relata que “o Sr. Wilton da Silva, ajuizou ação trabalhista, de nº 0011516-90.2023.5.18.0161, em face de HOUSE WAM ADMINISTRADORA LTDA, WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A, WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS RIO DE JANEIRO LTDA e WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS RIO DE JANEIRO LTDA, que teve como objeto de discussão o vínculo empregatício, alegando que teria laborado em 20/01/2021, na função de consultora de vendas, sem anotação em CTPS, e laborado até 20/05/2022. Pleiteou pelo vínculo empregatício, alegando preencher todos os requisitos necessários e constantes da CLT. Deu à causa o valor de R$ 108.915,94” (fl. 7).



    Informa que “a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante assinatura de contrato de natureza civil” (fl. 8).



    Alega que, “para a autoridade, a simples pactuação de vínculo diverso do trabalhista seria, por si só, uma fraude, como se as partes não pudessem racionalmente criar regras para reger suas relações jurídicas – algo que é previsto tanto na CLT, (...) quanto no Código Civil” (fls. 15-16).



    Esclarece que, “na Reclamação Trabalhista, em nenhum momento, fora debatido eventual vício de consentimento que pudesse macular os contratos firmados de nulidade, pelo que o negócio jurídico perfeito deverá prevalecer” (fl. 14).



    Argumenta que “não há prova de nulidade ou fraude na contratação de natureza civil estabelecida, e mesmo que houvesse, só poderia ser analisado pela Justiça Comum. Fato é que o julgador, de antemão, não reconhece como válida modalidade de contratação alternativa à celetista” (fl. 24).



    Requer seja deferida medida liminar “a fim de que seja suspensa a reclamação trabalhista nº 0011516-90.2023.5.18.0161, e obstada a determinação da remessa dos autos à Vara do Trabalho de origem, por entender competente a Justiça do Trabalho” (fl. 51).



    No mérito, pede “a cassação do Acórdão reclamado, que determinou a competência da justiça do trabalho, julgando-se improcedente a demanda originária, processo nº 0011516-90.2023.5.18.0161” (fl. 52).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, dar provimento ao recurso ordinário do beneficiário reconhecendo a competência da justiça trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de julgamento o agravo regimental no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela empresa reclamante.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Sobre a alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, melhor sorte assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. O Tribunal Regional deu provimento ao recurso ordinário do beneficiário, reformando a sentença que tinha reconhecido a incompetência da justiça trabalhista, desconsiderando o “contrato nominado ‘Termo de Parceria Para Atividade de Corretagem Autônoma Sem Exclusividade’” (fl. 2, e-doc. 8) firmado entre eles. 



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora